Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-66.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702400-66.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR TEIXEIRA DE ARAUJO, MIGUEL MANSO &amp; CAMARGO LTDA APELADO: TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA - EPP Despacho Chamo o feito à ordem. Após as contrarrazões, Artur Teixeira de Araújo juntou prova nova ao processo. Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se a empresa apelante, Miguel Manso &amp; Camargo Ltda., e a apelada, Transportadora Fernando Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a petição e documentos de ID no 1280485, págs. 1-4 e ID no 12890491, págs. 1-23. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro